Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710381-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: NELSON BATISTA PEREIRA RECORRIDO: LUCIVAM CORREA BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por NELSON BATISTA PEREIRA (ID 51122840) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, nos autos da ação penal privada no 0710381-39.2023.8.07.0005, ajuizada em desfavor de LUCIVAM CORREA BERNARDO, rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo recorrente por inépcia da petição inicial e ausência de justa causa para o exercício da ação penal (ID 51122836). É o breve relatório. DECIDO. Na petição inicial, pugnou o recorrente pela condenação do recorrido pela prática dos crimes de calúnia e difamação, previstos, respectivamente, nos artigos 138 e 139, do Código Penal, os quais devem ser processados, necessariamente, mediante queixa, conforme estabelecido no artigo 145, de igual diploma. A sentença que rejeitou a inicial está fundamentada na inépcia por falta de clareza; na ausência de procuração com poderes especiais para o ajuizamento do feito; na ausência de justa causa; e na falta de recolhimento de custas iniciais. Interposto o recurso, verificou-se que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo, razão por que foi determinada a sua intimação para que promovesse a regularização do feito (ID 52151736). Em seguida, o recorrente apresentou a petição de ID 52270387, sustentando que o processo consiste em “representação criminal”, e não queixa-crime, de modo que estaria isento do recolhimento das custas. No ponto, há que se frisar que o nobre causídico confunde os requisitos formais da queixa-crime com o instituto da representação criminal, condição de procedibilidade própria das ações penais públicas condicionadas, previstas no artigo 39, do Código de Processo Penal, que não se aplicam ao caso. Segundo previsto no artigo 806, caput, e § 2o, do Código de Processo Penal, o recurso interposto contra decisão proferida em sede de ação penal privada está sujeito ao recolhimento do preparo, de modo que a falta do pagamento das custas importará na deserção do respectivo recurso. Na espécie, intimado para tanto, o recorrente não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo recursal. Assim, nos termos do artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso, em razão da sua manifesta deserção. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator